Tribunal: TJMT
Processo: 1058676-64.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058676-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIONOR DIAS TAVARES - CPF: 348.691.231-34 (RECORRENTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA MT - CNPJ: 52.097.294/0001-15 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SOLAR DE ENERGIA MT - CNPJ: 52.407.074/0001-40 (RECORRIDO), ENERSIM ENERGIA RENOVAVEL S/A - CNPJ: 36.663.753/0001-24 (RECORRIDO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. GERAÇÃO COMPARTILHADA DE ENERGIA. COBRANÇA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando o consumidor ao pagamento de R$ 3.447,56. A controvérsia decorre de cobrança de suposto saldo residual de energia injetada, emitida após o encerramento de contrato de geração compartilhada de energia e cumprimento do aviso prévio, acompanhada de ameaça de negativação. O consumidor pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de saldo residual após a rescisão do contrato; (
ii
) a configuração de dano moral decorrente da cobrança indevida com ameaça de negativação; e (
iii
) a viabilidade do pedido contraposto baseado no débito impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança posterior à rescisão contratual exige prova inequívoca da origem do débito e sua vinculação ao período de vigência do contrato, sendo ônus do credor demonstrar a legitimidade do crédito (Súmula 50 da Turma Recursal).

4. A apresentação de relatórios internos unilaterais, sem delimitação do período de geração de energia ou memória de cálculo detalhada, viola o direito à informação (art. 6º, III, do CDC) e torna a dívida ilegítima por ausência de comprovação.

5. A simples cobrança indevida, acompanhada de ameaça de negativação não concretizada, sem suspensão de serviços essenciais ou restrição de crédito, configura mero dissabor cotidiano, não ensejando reparação por danos morais.

6. O pedido contraposto perde seu fundamento e deve ser julgado improcedente quando a cobrança principal que o embasa é declarada inexigível por ausência de prova de sua origem e legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É inexigível a cobrança de saldo residual emitida após a rescisão de contrato de geração compartilhada de energia quando o fornecedor não comprova, de forma clara e detalhada, a origem do débito e sua vinculação ao período de vigência contratual. 2. A mera cobrança indevida com ameaça de negativação, sem a efetiva restrição de crédito ou suspensão de serviços, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 473 do Código Civil; Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 31 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; TJRS, Apelação Cível 70064411598, Rel. Liege Puricelli Pires, 17ª Câmara Cível, julgado em 13/08/2015; TJDF, Recurso Inominado 0726022-78.2016.8.07.0016, Rel.
Asiel
Henrique de Sousa, 3ª Turma Recursal, julgado em 29/06/2017; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Súmula 34;
Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Súmula 50;
Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1068575-23.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/03/2025;
Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1041339-96.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058676-64.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: LIONOR DIAS TAVARES

Recorrido
:
ASSOCIAÇÃO
DE CONSUMIDORES DE ENERGIA MT,
ASSOCIAÇÃO
SOLAR DE ENERGIA MT, ENERSIM ENERGIA
RENOVÁVEL
S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LIONOR DIAS TAVARES ajuizou reclamação em face de
ASSOCIAÇÃO
DE CONSUMIDORES DE ENERGIA MT e outros. Noticiou que: a) em 30/03/2024, aderiu ao sistema de geração compartilhada de energia das rés; b) em 07/04/2025, solicitou o desligamento e cumpriu o aviso prévio de 90 dias, pagando as contribuições de abril, maio e junho/julho de 2025; c) mesmo após o encerramento, recebeu uma cobrança de R$ 3.447,56, referente ao ciclo 07/2025, com ameaças de negativação e protesto; d) a cobrança é indevida, pois já havia instalado sistema de energia solar próprio em fevereiro de 2025 e não utilizou os serviços no período cobrado; e) há uma confusão entre as três empresas rés, que atuam
coordenadamente
na cobrança. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; b) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC; b) as cláusulas contratuais que preveem o prazo de 90 dias para desligamento e a responsabilidade do associado pelo saldo de energia injetado são válidas; c) as rés comprovaram, por meio de demonstrativos da concessionária, a injeção de 3.778 kWh na unidade consumidora do autor, correspondente ao valor cobrado; d) a instalação de sistema próprio não afasta a obrigação de pagar pelos créditos gerados anteriormente, sob pena de enriquecimento sem causa; e) a cobrança constitui exercício regular de direito, não havendo dano moral a ser indenizado; f) o pedido contraposto é procedente, pois o débito foi devidamente comprovado. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos do autor e de procedência do pedido contraposto para: a)
condenar
o autor ao pagamento de R$ 3.447,56.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou na distribuição do ônus da prova, que deveria ser invertido em favor do consumidor; b) a cobrança é incompatível com a realidade
por ser
emitida após o encerramento do contrato e o fim do uso do serviço, sendo o valor desproporcional ao seu perfil de consumo; c) a prova apresentada pelas rés é insuficiente, tratando-se de um "print de tela" unilateral, sem data, identificação da unidade consumidora ou memória de cálculo,
violando
o dever de informação. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) declarar a inexigibilidade do débito; c) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
343534389), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cobrança de dívida e a época da rescisão do contrato.

A rescisão faz cessar os efeitos contratuais a partir da expressa notificação de uma das partes à outra, conforme exegese extraída do artigo 473 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança após rescisão do contrato de prestação de serviços e a posterior inscrição nos órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito. (...) RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJRS// Apelação Cível Nº 70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2015).”

“TELEFONIA. COBRANÇA DE FATURAS APÓS RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. Causa dano moral a ação da Companhia Telefônica que emite cobranças após rescisão judicial do contrato firmado entre as partes e ainda inscreve o nome do consumidor no SERASA em razão do inadimplemento de faturas indevidas, pois referentes ao contrato já rescindido. (...) (TJRO// - RI: 10047365220108220601 RO 1004736-52.2010.822.0601, Relator: Juiz Marcelo
Tramontini
, Data de Julgamento: 02/09/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 08/09/2011)”

Embora os efeitos contratuais cessem com a rescisão
, é
aceitável a cobrança posterior de valores remanescentes relativos ao período em que o contrato ainda estava vigente.

A propósito:

“CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. COBRANÇA DE VALORES
REMANESCENTES
.
DEVIDA. INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
.
LEGÍTIMA. DANOS
MORAIS
.
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Alegou o recorrente que realizou portabilidade de suas linhas celulares, mas que estaria sendo cobrado indevidamente pela operadora antiga, em período posterior, motivo pelo qual requer que seja reconhecida a inexistência da dívida, a exclusão do seu nome de cadastro de proteção ao crédito e danos morais. 4. Correta a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, ora recorrente, pois, ao constatar a efetiva data da portabilidade ocorrida, em 12/02/2016, e o período ao qual se refere a cobrança, além de verificar os demais elementos probatórios dos autos, reconheceu como devida a cobrança perpetrada pela recorrida, referente a valores anteriores à portabilidade efetuada, fato que legitima a negativação ocorrida e afasta os danos morais. 5. A portabilidade foi efetivada em 12/02/2016 e o período do uso da fatura cobrada pela recorrida é de 14/01/16 até 13/02/2016, conforme se observa no ID nº 1382294 - pag. 1. (...) (TJDF// 07260227820168070016 DF 0726022-78.2016.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/06/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 05/07/2017)”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O VALOR EXIGIDO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou rescindido o contrato entre as partes a partir de 02/03/2024, determinou a exclusão do nome do autor dos contratos que originaram a dívida questionada e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O recorrente busca a devolução integral dos valores pagos indevidamente e a condenação da empresa ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade da cobrança realizada após a solicitação de cancelamento e o valor correto a ser restituído ao consumidor; e (
ii
) estabelecer se a conduta da empresa configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O consumidor tem o direito à informação clara e precisa sobre cobranças realizadas, conforme o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor justificar a composição dos valores exigidos. 4. O recorrente confirmou que deixou de pagar as mensalidades desde janeiro de 2024, sendo razoável a cobrança dos valores referentes ao período até o cancelamento formal do serviço em 02/03/2024. 5. No entanto, a empresa não apresentou discriminação do valor total cobrado (R$ 280,05), contrariando o dever de transparência e boa-fé objetiva. Considerando que a mensalidade do serviço era de R$ 75,06, o montante devido pelo período seria de aproximadamente R$ 150,12, tornando indevida a diferença cobrada. (...) (N.U 1041339-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. A cobrança indevida após o cancelamento do serviço caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição dos valores pagos em dobro. (...) (N.U 1013217-67.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 03/04/2025)”

No presente caso, o recorrente demonstrou ter formalizado o pedido de desligamento em 07/04/2025 (ID/PJe2 343534353 e ID/PJe2 343534354) e cumprido o aviso prévio de 90 dias, quitando as mensalidades subsequentes. Entretanto, as recorridas emitiram uma cobrança no valor de R$ 3.447,56, referente ao ciclo de faturamento de julho de 2025, alegando se tratar de saldo residual de energia injetada.

Contudo, a cobrança posterior à rescisão contratual somente se legitima se o credor comprovar, de forma inequívoca, a origem do débito e sua vinculação ao período de vigência contratual.

No caso em análise, as recorridas falharam em demonstrar a legitimidade do débito. A documentação apresentada (ID/PJe2 343534383 e ID/PJe2 343534384) consiste em relatórios internos, produzidos unilateralmente, que não permitem aferir com segurança
o período de referência do
saldo devedor.

Nos autos
, não há delimitação do período em que a energia teria sido gerada e injetada, nem memória de cálculo detalhada que justifique o valor cobrado. Essa omissão impede que o consumidor verifique a correção da cobrança, violando seu direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

Portanto, a dívida é ilegítima, pois não foi devidamente comprovada pelas recorridas.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A simples cobrança, sem a suspensão na prestação dos serviços, sem o restritivo de crédito e sem pagamento, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)”

“(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)”

No caso, embora a cobrança seja indevida, as recorridas apenas enviaram o boleto com a ameaça de negativação (ID/PJe2 343533899 e ID/PJe2 343534357), não havendo prova de que a inscrição nos cadastros de inadimplentes ou o protesto foram efetivados.

Assim, a conduta, embora ilícita, não ultrapassou a esfera do dissabor cotidiano, não sendo suficiente para configurar um abalo extrapatrimonial indenizável, especialmente porque a simples ameaça de negativação, desacompanhada de sua concretização ou de outras circunstâncias excepcionais, não gera, por si só, dano moral.

Portanto, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

O pedido contraposto formulado pelas recorridas busca a condenação do recorrente ao pagamento do mesmo débito de R$ 3.447,56, cuja inexigibilidade foi reconhecida nesta decisão.

Uma vez que a cobrança principal foi declarada indevida por ausência de prova de sua origem e legitimidade, o pedido contraposto, que dela depende diretamente, perde seu fundamento.

Portanto, a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.447,56 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), bem como de quaisquer outras cobranças referentes a períodos posteriores ao cumprimento do aviso prévio;

b)
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais;
e

c)
julgar improcedente
o pedido contraposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026